Tribunal: TJES
Processo: 0015335-91.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015335-91.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GARCIA AMBROSIO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA. NOME DO SÓCIO NA CDA. ÔNUS DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Antes do julgamento do recurso de apelação fora determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e anexasse aos autos dos presentes embargos à execução fiscal a cópia integral da ação de execução fiscal nº 0021134-28.2014.8.08.0347. Isso porque, a discussão dos autos gira em torno da regularidade do redirecionamento da demanda executiva em desfavor do recorrente, sendo que ambos os processos tramitaram eletronicamente e, nesta fase processual, não se encontram mais apensados. Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, o que impede o conhecimento dos motivos que ensejaram o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio aqui apelante.

2.
A CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao sócio da pessoa jurídica cujo nome dela conste infirmá-la com elementos robustos, a fim de que possa ser retirado do processo executivo fiscal. Afinal, “
É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que ‘se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1º/4/2009)
.”. (AgInt no AREsp n. 2.039.191/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

3. Apesar da alegação do recorrente de que
quando da solicitação de cópia integral dos autos do Processo Administrativo Fiscal na Administração Pública tudo o que foi fornecido foi somente o que foi juntado aos autos, ou seja, somente o auto de infração, tal alegação não fora devidamente comprovada nos autos, não apresentando qualquer documento ou certidão que corroborasse seus argumentos.

4. Não há que se falar em violação à Súmula nº 392 STJ, pois, o nome dos sócios já constavam da CDA, não havendo ocorrido sua substituição.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015335-91.2020.8.08.0347

Apelante: Renato Ambrosio

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por Renato Ambrosio contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal apresentados em desfavor do Município de Vitória.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) não consta dos autos da execução fiscal que a pessoa jurídica se dissolveu irregularmente ou que os sócios tenham agido com excesso de poderes, a fim de autorizar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios; (b) os sócios não participaram do lançamento de ofício e do processo administrativo, tendo aquele sido realizado em desfavor da pessoa jurídica RS Distribuidora e Intermediadora de Negócios Ltda e sendo este, inexistente; (c) quando da solicitação de cópia integral dos autos do PAF na Administração Pública, tudo o que foi fornecido foi somente o que foi juntado aos autos, ou seja, somente o auto de infração; (d) a inscrição em dívida ativa deve refletir a relação jurídica tributária, não se admitindo a alteração do sujeito passivo, nos termos da Súmula nº 392 STJ; (e) os autos dos PAF’s fazem prova de que inexiste decisão administrativa determinado a inscrição, não havendo motivação que possa justificar a inscrição em dívida ativa dos sócios.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal por ele apresentados em desfavor do Município de Vitória.

Em breve síntese, sustenta o recorrente que (a) não consta dos autos da execução fiscal que a pessoa jurídica se dissolveu irregularmente ou que os sócios tenham agido com excesso de poderes, a fim de autorizar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios; (b) os sócios não participaram do lançamento de ofício e do processo administrativo, tendo aquele sido realizado em desfavor da pessoa jurídica RS Distribuidora e Intermediadora de Negócios Ltda e sendo este, inexistente; (c) quando da solicitação de cópia integral dos autos do PAF na Administração Pública, tudo o que foi fornecido foi somente o que foi juntado aos autos, ou seja, somente o auto de infração; (d) a inscrição em dívida ativa deve refletir a relação jurídica tributária, não se admitindo a alteração do sujeito passivo, nos termos da Súmula nº 392 STJ; (e) os autos dos PAF’s fazem prova de que inexiste decisão administrativa determinado a inscrição, não havendo motivação que possa justificar a inscrição em dívida ativa dos sócios.

Antes de proceder ao julgamento do recurso de apelação, determinei a intimação do recorrente para que providenciasse e anexasse aos autos dos presentes embargos à execução fiscal a cópia integral da ação de execução fiscal nº 0021134-28.2014.8.08.0347. Isso porque, a discussão dos autos gira em torno da regularidade do redirecionamento da demanda executiva em desfavor do recorrente, sendo que ambos os processos tramitaram eletronicamente e, nesta fase processual, não se encontram mais apensados.

Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, o que impede o conhecimento dos motivos que ensejaram o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio aqui apelante.

Não obstante a isso, da análise da CDA que ensejou a demanda executiva denota-se que os nomes dos sócios constam como co-obrigados.

Como se sabe, a CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao sócio da pessoa jurídica cujo nome dela conste infirmá-la com elementos robustos, a fim de que possa ser retirado do processo executivo fiscal. Afinal, “
É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que ‘se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1º/4/2009)
.”. (AgInt no AREsp n. 2.039.191/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

O que se percebe, na grande maioria dos casos, é que os sócios ingressam nas ações executivas fiscais de forma tardia e limitam-se a afirmar apenas e tão somente não terem legitimidade para figurar no processo executivo, mas não trazem elementos concretos de que a CDA foi constituída de forma irregular, como por exemplo a juntada da cópia do processo administrativo que ensejou o débito fiscal, a fim de demonstrar que eventuais vícios na seara administrativa possam inquinar de nulidade a inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – NÃO RECONHECIMENTO – NOME CONSTANTE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade,
cabe salientar que o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA.
2. Em sendo assim, para que o coobrigado que consta na CDA afaste a sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, ante a sua suposta ilegitimidade, resta necessário que o mesmo produza prova efetiva de que não está configurada a sua responsabilidade, sendo inegável a necessidade de que tal questão seja aferida em sede de Embargos à Execução Fiscal, por tratar-se de ação capaz de admitir ampla dilação probatória. 3. O simples fato da empresa executada ter emitido declaração não ilide a presunção de veracidade do título, não sendo documento suficiente a comprovar a tese alegada pelo agravante, que demanda dilação probatória, incabível pela via eleita por ele, qual seja exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002202-65.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2021)

Apesar da alegação do recorrente de que
quando da solicitação de cópia integral dos autos do Processo Administrativo Fiscal na Administração Pública tudo o que foi fornecido foi somente o que foi juntado aos autos, ou seja, somente o auto de infração, tal alegação não fora devidamente comprovada nos autos, não apresentando qualquer documento ou certidão que corroborasse seus argumentos.

Assim, com acerto o magistrado de 1º grau ao afirmar que “
observo nos autos de infração que a empresa executada RS DISTRIBUIDORA E INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA ME. foi regularmente notificada pelo fiscal acerca da autuação. Por sua vez, quanto à alegada inexistência de notificação do sócio, esta não restou comprovada nos embargos, uma vez que o embargante não procedeu com a juntada dos processos administrativos, nos quais se apura as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, se houve a prática, pelos sócios, de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
.”.

Além disso, não há que se falar em violação à Súmula nº 392 STJ, pois, como visto, os sócios já constavam da CDA, não havendo ocorrido sua substituição.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.